Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712479-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MILTON RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: ABRAAO ANTONIO ALENCAR DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista a renúncia do seu advogado, conforme informado na petição ID Num. 25931898. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator